Tribunal: TJMT
Processo: 1006414-48.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
RAI No 1006414-48.2022.8.11.0000
Vistos,
Recurso de agravo de instrumento interposto por Sólida Construtora e Incorporadora LTDA, contra decisão proferida na ação de indenização c/c obrigação de fazer no 0051120-88.2014.8.11.0041, em trâmite na 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, proposta por Espólio de Ivone Maria Dorileo de Lima que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela recorrente.
A parte recorrente esclarece que “foi afirmado na fundamentação da Exceção de forma expressa e contundente de que a falta de apreciação do conteúdo vertido na referida manifestação causaria enorme prejuízo a ora Requerente, bem como que em face de que em não havendo a apreciação quanto aos pedidos da SOLIDA de cumprimento do acordo, e que foi alegado que os próprios consumidores, ora Requeridos, injustificadamente barraram os reparos e se apropriaram dos valores que lhes foram adiantados, e que por esse motivo, o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença na forma estabelecida causaria o flagrante e manifestamente ilegal enriquecimento ilícito e sem justa causa dos Requeridos, que seriam beneficiados pela própria torpeza..” (Id. 125605697, pág. 2).
Afirma que houve as devidas explicações por parte da recorrente perante o TJMT já que o acordo teria o condão de extinguir todos os processos envolvendo os litigantes, todavia sustenta que “não houve a apreciação quanto aos pedidos da Requerente SÓLIDA de cumprimento do acordo, onde foi alegado e provado que os próprios consumidores, aqui Requeridos, injustificadamente barraram os reparos e se apropriaram dos valores que foram adiantados [...]” (Id. 125605697, pág. 3)
Narra que “já tinha feito pagamentos não só de honorários para o patrono da parte contrária, como também tinha antecipado valores para locação de outro imóvel enquanto a reforma seria executada, o que DEVERIA TER SIDO LEVADO EM CONSIDERAÇÃO PELA PRIMEIRA INSTÂNCIA, O QUE NÃO OCORREU.” (Id. 125605697, pág. 4).
Defende que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.
Requer a concessão da tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão da decisão agravada. No mérito pugna pelo provimento deste recurso.
É o relato do essencial.
Decido.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Assim, a concessão da antecipação da tutela recursal ou a suspensão do processo, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300 do Código de Processo Civil.
Pois bem.
Nesse contexto, identifico a presença dos pressupostos autorizadores para deferir efeito suspensivo.
Quanto ao não cumprimento do acordo, registro que a discussão acerca de quem deu causa ao seu não cumprimento é irrelevante para a continuidade da ação da execução.
Isso é assim porque, a sentença executada já transitou em julgado e não houve na fase de conhecimento irresignação quanto ao não cumprimento, razão pela qual eventual discussão quanto a quem deu causa ao descumprimento de acordo deve ser feita na competente ação de perdas e danos.
Entretanto, eventual pagamento feito pela recorrente a títulos de honorários advocatícios para o patrono da parte contrária, como também tinha antecipado valores para locação de outro imóvel enquanto a reforma seria executada, por certo, se confirmados, devem ser decotados do valor executado, sob pena de enriquecimento ilícito da parta agravada, razão pela qual agrego efeito suspensivo ao recurso.
Pelo exposto, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, verifica-se que a parte agravante logrou êxito em demonstrar a subsunção da hipótese delineada nos autos aos requisitos declinados nos arts. 300 e 1.019 do Código de Processo Civil, de modo que DEFIRO A LIMINAR pleiteada para sejam suspensos os autos de execução da ação principal em trâmite perante a 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT - Processo no. 0051120-88.2014.811.0041, possibilitando assim, a ampla defesa da Agravante, ora Requerente.
Intime-se a Agravada, na forma do art. 1.019, II do CPC, para que responda no prazo legal.
Comunique-se ao juízo de origem acerca dessa decisão e para prestar as informações que entender necessárias.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator